Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial, para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 2.571,85 (dois mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos), referente a parcelas remuneratórias que deixaram de ser pagas administrativamente. Em suas razões, o recorrente alega que houve incidência de juros sobre juros no cálculo do valor da condenação, o que implica contrariedade do art. 1o-F da lei 9.494/97. Requer reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas (ID 49460218).
3. De fato, ao analisar a planilha de cálculos apresentada pelo recorrido (ID 49457548), constata-se que a Taxa Selic foi utilizada para atualização do crédito. No âmbito do TJDFT, o entendimento é de que os créditos vencidos até 29/6/2009 devem ser corrigidos pelo INPC e os juros de mora conforme a poupança. Até 8/12/2021, a correção monetária se dá pelo IPCA e os juros de mora conforme a poupança, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 9/12/2021, o valor do crédito do servidor deve ser atualizado somente pela Taxa Selic, uma única vez, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Nesse sentido: Correção monetária. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o, inciso XXXVI da CF). (Acórdão 1681985, 07430704020228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023).
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que sejam adotados os índices de correção monetária e de juros legais indicados no item anterior, conforme o período da parcela devida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/95.